Tribunal: TJPA
Processo: 0003139-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003139-77.2017.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIO NELSON MACIEL

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Claudio Nelson Maciel contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados contra Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda. O autor alegou ter adquirido lote urbano mediante promessa de valorização, posteriormente frustrada pela implantação de ramal ferroviário nas imediações, o que teria desvalorizado o imóvel e comprometido seu uso residencial. Sustentou ainda ausência de informação prévia sobre o traçado da ferrovia e existência de cláusulas contratuais abusivas. A sentença, proferida sem fase instrutória, rejeitou todos os pedidos com base na ausência de vício contratual e na quitação do contrato. O apelante, então, alegou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e da ausência de intimação prévia para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem anúncio formal da intenção de abreviar o procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas e sobre a intenção de julgamento antecipado da lide viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

4.

Ainda que o juiz entenda que os autos estejam prontos para julgamento, impõe-se a observância do devido processo legal, com a concessão de oportunidade às partes para exercerem plenamente suas faculdades processuais, inclusive a de requerer produção de provas.

5.

A inexistência de decisão de saneamento e de intimação para especificação de provas revela error in procedendo, o que acarreta nulidade da sentença.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida observância dos princípios processuais da não surpresa e da ampla defesa, especialmente quando há controvérsia fática que demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas e sobre o julgamento antecipado da lide viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

2.

É nula a sentença proferida em julgamento antecipado do mérito quando não precedida de decisão de saneamento nem de oportunização às partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

3.

O reconhecimento de cerceamento de defesa impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 370; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJ-PA, Apelação Cível 0004800-84.2017.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 30.08.2022; TJ-GO, Apelação Cível 5139806.53.2018.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 16.02.2023; TJ-SC, AC 0000479-54.2007.8.24.0082, Rel. João Batista Góes Ulysséa, j. 20.08.2020; TJ-CE, AC 0258813-25.2022.8.06.0001, Rel. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CLAÚDIO NELSON MACIEL
, tendo como apelado
OVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E CASSAR A SENTENÇA
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembarga
dor Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIO NELSON MACIEL
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo a parte adversa
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Em breve síntese da inicial o autor informou que adquiriu lote urbano no Bairro Nova Carajás (quadra 646, lote 19), mediante contrato firmado com a promovida, afirmando que a aquisição se deu com base em promessas de valorização imobiliária e ausência de informação quanto à passagem futura de ferrovia na região. Alega que, a partir de setembro de 2015, a construção de ramal ferroviário pela VALE teria causado significativa desvalorização do imóvel, tornando-o impróprio ao fim residencial, além de lhe causar incômodos diversos. Sustenta, ainda, a existência de cláusulas contratuais abusivas quanto à correção monetária e juros, e invoca violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, requerendo a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, indenização por danos materiais referentes a benfeitorias realizadas, e compensação por danos morais. Alternativamente, pleiteia indenização pela desvalorização do imóvel.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação na qual argui, preliminarmente, a inexistência de relação contratual vigente, dado que o contrato teria sido integralmente quitado desde 2013, com registro do imóvel em nome do autor. No mérito, impugna as alegações iniciais, asseverando que não houve qualquer publicidade enganosa, tampouco certeza, à época da venda, quanto ao traçado da ferrovia. Argumenta, ainda, que não se verifica prejuízo concreto ou dano direto ao imóvel do autor, requerendo a improcedência total da demanda.

A sentença (id. 5645889) julgou improcedentes todos os pedidos formulados, destacando que: (i) o contrato objeto da lide encontrava-se quitado e com efeitos exauridos desde 2013, (ii) não houve comprovação de vício do produto ou de publicidade suficientemente precisa capaz de vincular a fornecedora à obrigação alegada, (iii) não restou evidenciada omissão relevante por parte da requerida quanto ao traçado da ferrovia, considerando o marco da exigibilidade do dever de informar como sendo a data da imissão na posse (08/07/2013), e (iv) a contratação do autor foi anterior a tal marco. Reconheceu-se, portanto, a inexistência de fundamento jurídico para a rescisão pretendida. Em consequência, foram rejeitados os pedidos subsidiários de indenização por desvalorização do bem e de danos morais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

Inconformado, o autor interpôs apelação (id. 5645898), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, a qual reputa essencial para a demonstração dos impactos da implantação da ferrovia nas condições de uso e valorização do imóvel adquirido. Alega que o julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente na prova documental já constante dos autos, impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal.

No mérito, reafirma que celebrou o contrato de compra e venda de lote urbano no Bairro Nova Carajás com expectativa legítima de valorização do bem, fundada nas informações prestadas pelos representantes da empresa apelada, que exaltavam as qualidades da região e ocultavam a existência de tratativas e projetos envolvendo a construção de um ramal ferroviário nas imediações. Assevera que tal omissão violou o dever de informação e de lealdade contratual, previstos na boa-fé objetiva, configurando causa suficiente para o desfazimento do negócio jurídico.

O recorrente sustenta, ainda, que a empresa requerida já detinha ciência inequívoca da possibilidade concreta de implantação da ferrovia à época da contratação, mas deliberadamente optou por não repassar tais informações aos consumidores, frustrando suas legítimas expectativas e impondo-lhes ônus desproporcional. Nessa linha, argumenta que a omissão da requerida enseja a aplicação do art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao consumidor a rescisão do contrato com restituição integral das quantias pagas, além de perdas e danos.

Além disso, o apelante insiste que a instalação da ferrovia em área contígua ao lote comprometeu severamente a destinação habitacional do imóvel, tornando-o inadequado ao uso pretendido, motivo pelo qual, subsidiariamente, requer indenização pela desvalorização do bem, conforme demonstrado por laudos técnicos juntados aos autos.

Por fim, pleiteia o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que foi submetido a angústia, frustração e perturbações relevantes em virtude da conduta negligente da requerida, que lhe ocultou informação essencial à contratação. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com o provimento do recurso e o acolhimento dos pedidos constantes da petição inicial.

Nas contrarrazões (id. 5645904), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que o contrato já havia sido quitado e que inexiste prova de que a ferrovia causou desvalorização relevante ao imóvel do autor. Sustenta, ainda, que o julgamento antecipado da lide, à luz do robusto conjunto probatório constante dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio,
passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar De Cerceamento de Defesa

O cerne da controvérsia, nesta fase, está em verificar a alegação de cerceamento de defesa, ventilada pelo apelante em sede preliminar.

É cediço que é facultado ao julgador decidir, antecipadamente a lide, quando não houver necessidade de produzir novas provas, conforme disposto pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

No entanto, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia das partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença prolatada, sem a observância dessa providência, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem como, o da não surpresa, insculpido nos artigos 9º, caput, e 10, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A análise dos autos revela que, após a apresentação da réplica (ID 5645874), o juízo de origem não proferiu qualquer decisão de saneamento do feito, tampouco intimou as partes para especificarem provas. Em vez disso, proferiu sentença de mérito de forma imediata (ID 5645889), sem qualquer anúncio formal de julgamento antecipado da lide.

Tal procedimento encontra-se em desconformidade com o previsto no art. 355, I, do CPC, que permite o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Ainda que o juiz entenda estarem os autos maduros para julgamento, impõe-se, antes disso, a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, notadamente, da não surpresa (art. 10 do CPC), que exigem prévia intimação das partes sobre eventual abreviação da fase instrutória, de modo que possam exercer plenamente suas faculdades processuais, inclusive para requerer produção de provas.

Neste contexto, ausente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, ressai o equívoco procedimental (
error in procedendo
), que macula de vício o processo, ocasionando o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (Grifo nosso)

Colaciono, ainda, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO, BEM COMO, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE POR ESTA TER ATINGIDO SUA FINALIDADE.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. I-
Analisando detidamente os autos, observo que o processo tramitou de forma tumultuada, as partes não foram intimadas antes do julgamento antecipado, sendo pegas de surpresa com a sentença que na mesma oportunidade julgou embargos de declaração pendentes e o mérito da ação, encerrando de forma abrupta o processo.
II- Assim, para julgamento antecipado, é necessário que reste esclarecido a não necessidade de produção de prova, posto isso, quando entender o juiz dessa forma, deve expressamente e previamente anunciar o julgamento antecipado da lide, o que não ocorreu no caso. III- O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez formulados pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal. IV- Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004800-84.2017.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ERROR IN PROCEDENDO. DECADÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A supressão da fase saneadora, sem a intimação dos apelantes para a especificação de provas, fixação dos pontos controvertidos e sem a análise das justificativas para a produção das provas eventualmente postuladas violam frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque a decretação da revelia não induz a presunção de veracidade e procedência automática dos pedidos, especialmente se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, caso em que o magistrado determinará que o autor especifique as provas que pretenda produzir (art. 345, III e IV, e art. 348 do CPC). 2. Não se tratando de improcedência liminar do pedido, configura decisão surpresa o reconhecimento da decadência sem a prévia intimação da parte autora (art. 487, parágrafo único, CPC), haja vista que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, CPC). 3. O julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, sem oportunizar a sua produção implica em cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se a sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 51398065320188090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Ao magistrado é dado o poder de julgar a lide de forma antecipada, quando presentes os requisitos do art. 355 do Código de Processo Civil. Não oportunizada ou indeferida a produção de provas à demonstração de fatos desconstitutivos do direito alegado, impertinente o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ-SC - AC: 00004795420078240082 Capital - Continente 0000479-54.2007.8.24.0082, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS.
ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC. PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES TJCE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova. 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).6. Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7. Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.8.
Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei.

(TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023) (Grifo nosso)

Diante disso, a cassação da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com regular saneamento do feito e intimação das partes para especificação de provas.

Diante da procedência da preliminar, julgo prejudicado o exame das razões de mérito da apelação.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025